Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PIX PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interpostos pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. A recorrente afirma, como bem relatado na sentença, que “é cliente da parte ré e que os empréstimos supramencionados foram realizados de forma fraudulenta, a partir de sua conta, mas a responsável pelas avenças foi a ex-companheira de seu filho, LEIDIANE QUEIROZ PONTES, a qual a auxiliava numa loja e, após adquirir a sua confiança, passou a realizar pagamentos e outras atividades envolvendo dinheiro. Acrescenta que a fraude somente se concretizou porque a familiar logrou êxito em cadastrar seu celular como confiável nos sistemas da instituição financeira ré, o que implica em falha na prestação dos serviços.”.
4. Em razões recursais alega que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, uma vez que permitiu que terceira pessoa realizasse empréstimos, bem como transações em seu nome. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Requer gratuidade de justiça.
5. Sem contrarrazões (ID 71742713).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pela recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Gratuidade deferida.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
11. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
12. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
13. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste à recorrente.
14. Inicialmente, chama a atenção o fato de que o suposto golpe fora praticado pela nora da recorrente à época dos fatos. No entanto, não há notícias de que a recorrente tenha buscado reparação da suposta golpista, sua antiga nora. Consultando o sistema desse Tribunal, não foi localizada qualquer ação nesse sentido, o que gera estranheza, que a recorrente apresenta confiança em afirmar que as contratações foram de fato efetuadas pela referida nora.
15. Outrossim, gera mais estranheza ainda o fato de que tanto a presente ação como a ocorrência policial sejam do ano de 2024, já que os fatos de deram em 2019, como consta no boletim de ocorrência de ID 71742619. Indaga-se como é possível que a constatação de um desfalque financeiro de tamanha monta só chegue ao conhecimento da vítima três anos depois, já que inclui descontos mensais significantes na conta da recorrente decorrentes de empréstimos consignados, realização de transações via PIX e contratação de cartão de crédito.
16. Registre-se que não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços do réu, uma vez que as contas se deram dentro da conta da recorrente, mediante senha, assinatura digital, bem como biometria facial (ID 71742640 pg. 6) e apresentação de documento pessoal com foto.
17. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do réu/recorrido, mas sim culpa exclusiva da recorrente.
V. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.